Tribunal: TJPA
Processo: 0815519-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815519-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNO DA SILVA GODOI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
0815519-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WAGNO DA SILVA GODOI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - PR20705-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - RN5553-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

ADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Wagno da Silva Godoi contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, buscando a reforma de decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução promovida pelo Banco do Brasil S/A.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade da exceção de pré-executividade para arguir excesso de execução decorrente de cláusulas não pactuadas e necessidade de perícia técnica.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é instrumento de utilização excepcional no processo de execução, admitido para arguir matérias de ordem pública ou nulidades absolutas, desde que não exijam dilação probatória. No caso, a constatação das alegações do agravante demanda confrontação entre contrato, planilha de cálculo e possíveis cláusulas gerais de contratação, o que exige análise técnica contábil. Portanto, trata-se de questão incompatível com a via eleita. A pretensão do recorrente extrapola o escopo da exceção de pré-executividade e deve ser submetida à via própria dos embargos à execução.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão recorrida. Tese: A exceção de pré-executividade não é cabível quando a matéria alegada exige dilação probatória.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, arts. 156 e 480.

Jurisprudência: STJ, REsp 1.104.900/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2010.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por WAGNO DA SILVA GODOI contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por meio do qual o recorrente buscava a reforma de decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução promovida pelo Banco do Brasil S/A.

A decisão agravada concluiu pela impossibilidade de acolhimento da exceção, uma vez que a tese sustentada pelo executado, qual seja, excesso de execução decorrente de cláusulas não pactuadas e necessidade de perícia técnica, demandaria dilação probatória, o que excede os limites da via estreita da exceção de pré-executividade.

Inconformado,
WAGNO DA SILVA GODOI interpôs
o presente Agravo Interno, sustentando que houve erro de cálculo, com a inclusão de juros moratórios, multa contratual e seguro não pactuado, o que poderia ser verificado com simples análise do contrato bancário e da planilha de cálculo, sem necessidade de prova técnica.

Alega que tal apuração caracterizaria mero erro material, passível de correção nos próprios autos, inclusive por meio de contador judicial.

Em contrarrazões (id 24680396), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado, tendo em vista que o objeto do agravo é a gratuidade.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é instrumento de utilização excepcional no processo de execução, admitido para
arguir matérias de ordem pública ou nulidades absolutas, desde que não exijam dilação probatória, nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, o agravante sustenta que a execução encontra-se maculada por excesso, em razão da inclusão indevida de encargos não pactuados — como juros de mora de 1% a.m., multa moratória de 2% e seguro rural.

Contudo, conforme bem fundamentado na decisão agravada, a constatação de tais alegações demanda confrontação entre contrato, planilha de cálculo e possíveis cláusulas gerais de contratação, o que exige análise técnica contábil. Portanto, trata-se de questão incompatível com a via eleita.

Embora o agravante alegue que se trata de erro material de fácil verificação, verifica-se que a própria formulação do pedido exige a realização de perícia contábil ou revisão de cálculos por contador judicial (arts. 156 e 480 do CPC), com alegações que envolvem cláusulas supostamente não contratadas.

Não se trata, pois, de erro manifesto ou facilmente detectável pelos documentos existentes. A pretensão do recorrente extrapola o escopo da exceção de pré-executividade e deve ser submetida à via própria dos embargos à execução, onde há ampla possibilidade de instrução probatória.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO
DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025